Tribunal: TJMT
Processo: 1026514-50.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026514-50.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANGELO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 698.001.381-53 (RECORRENTE), RUBENS ANTONIO DE CAMPOS FILHO - CPF: 048.610.161-42 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO. IMÓVEL NÃO DESOCUPADO FORMALMENTE. HISTÓRICO DE CONSUMO. COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA. LEGITIMIDADE. RESOLUÇÃO Nº 05/2012 DA AMAES. AUSÊNCIA DE DESLIGAMENTO FORMAL DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não se verifica a incompetência dos Juizados Especiais, uma vez que o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o julgamento da demanda, nos termos do art. 3º da Lei 9.099/95.

2.

A cobrança de tarifa mínima referente ao fornecimento de água e esgoto encontra respaldo na Resolução nº 05/2012 da AMAES, mesmo na ausência de consumo efetivo, desde que o serviço esteja disponível ao usuário.

3.

Compete ao autor o ônus da prova quanto à inexistência do vínculo contratual ou ao desligamento formal do serviço, nos termos do art. 373, I, do CPC, encargo não cumprido no caso.

4.

O simples inadimplemento ou discordância em relação a cobranças realizadas, em hipóteses devidamente justificadas e amparadas pela regulação, não enseja reparação por danos morais, ausente qualquer conduta abusiva ou ilícita da concessionária.

5.

Pedido contraposto julgado procedente para condenar o recorrente ao pagamento dos débitos apurados, devidamente corrigidos.

6.

Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela ANGELO SILVA DE OLIVEIRA, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente alega que o fato no recorrido realizou cobrança indevida do serviço de água.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por ANGELO SILVA DE OLIVEIRA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em face da ÁGUAS CUIABÁ S.A., concessionária de serviços públicos, em ação declaratória c/c indenizatória. O recorrente pleiteia a declaração de inexistência de débitos no período de abril a dezembro de 2023, a devolução de valores pagos e a condenação da recorrida em danos morais, ao argumento de que não residia no imóvel há mais de 10 (dez) anos.

A questão central a ser analisada refere-se à legitimidade da cobrança de tarifas referentes ao período de abril a dezembro de 2023 e à alegação de inexistência de relação de consumo pelo recorrente no período mencionado.

O histórico de consumo apresentado pela concessionária demonstra que o imóvel nunca esteve efetivamente desconectado do serviço de fornecimento de água. Durante o período de 2012 a 2023, houve registro de consumo e quitação de débitos. Este dado é corroborado por ausência de qualquer solicitação formal de desligamento por parte do recorrente, conforme reconhecido nos autos.

Quanto ao período específico de abril a dezembro de 2023, em que o recorrente alega não ter utilizado o imóvel, verifica-se que, embora não haja registro de consumo de água, as cobranças de tarifa mínima estão amparadas pela Resolução nº 05/2012 da AMAES, que permite a cobrança de valores mínimos relacionados à disponibilidade do serviço, independentemente do consumo efetivo.

Ademais, o imóvel conta com acesso à rede de esgoto, serviço que também foi mantido e está sujeito à cobrança mesmo em situações de ausência de consumo de água, consoante o regramento vigente.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, competia ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a inexistência de vínculo contratual que legitimasse as cobranças. Contudo, não há nos autos elementos que comprovem a interrupção do serviço ou a ausência de vínculo durante o período discutido. A alegação de que o imóvel esteve desocupado há mais de 10 anos não é corroborada por qualquer documento que demonstre, por exemplo, o desligamento formal do serviço.

Por outro lado, a concessionária apresentou elementos suficientes para demonstrar a regularidade das cobranças e a manutenção do serviço à disposição do imóvel, cumprindo seu ônus probatório quanto à legitimidade da relação contratual.

Quanto à pretensão indenizatória, não se verifica nos autos a existência de ato ilícito por parte da concessionária. A cobrança de valores referentes ao fornecimento de serviço essencial, devidamente justificada pela legislação e regulação aplicáveis, não configura abuso ou arbitrariedade. Ademais, o mero inadimplemento ou discordância quanto ao valor cobrado não caracteriza, por si só, o dano moral passível de reparação, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença também julgou procedente o pedido contraposto formulado pela concessionária, condenando o recorrente ao pagamento dos débitos discutidos nos autos. Tal decisão está alicerçada na comprovação de que os valores correspondem a tarifas devidas em razão da manutenção do serviço no imóvel, que, como demonstrado, nunca esteve desconectado. Não havendo elementos que infirmem a legitimidade das cobranças, a condenação deve ser mantida.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
ANGELO SILVA DE OLIVEIRA
ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024